Tribunal: TJDFT
Processo: 0710672-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTA DANIELLE MENDONÇA DE MELO FIUZA e por RICARDO GOMES FIUZA em face da decisão interlocutória de ID 86447842 dos autos originários, proferida em sede de cumprimento de sentença (Processo no 0714670-43.2018.8.07.0020) movida pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVERE, que rejeitou a exceção de pré-executividade por eles apresentada. Alegam os agravantes, em síntese, que foi induzido a erro na contagem do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da publicação de ordem cronológica diferente da forma habitual do Aviso de Recebimento (AR) de cumprimento da intimação e do envio SPE para a efetivação da intimação no sistema PJe, razão pela qual interpuseram exceção de pré-executividade. Aduzem, ainda, ser cabível a interposição de supracitada objeção, sob o fundamento de que “os cálculos apresentados pelo condomínio exequente se mostram nitidamente incorretos e em evidente excesso de execução” (ID 24814228 - pág. 14) e que tal matéria é ordem pública. Pugnam, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para que seja reconhecido o erro material na publicação do expediente “mandado de intimação” e, em consequência, seja devolvido aos executados/agravantes o prazo para impugnação do cumprimento de sentença, bem como para que o magistrado conheça a Exceção de Pré-executividade apresentada nos autos originários, com o consequente reconhecimento do excesso de execução. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos limites estreitos desta cognição preambular, não identifico a suficiente probabilidade do direito para a concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo ao recurso. Dentro dos lindes de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na visualização da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. No caso em tela, os executados/agravantes sustentam o cabimento dessa objeção, sob o fundamento de que “os cálculos apresentados pelo condomínio exequente se mostram nitidamente incorretos e em evidente excesso”. Nada obstante tais alegações, vale assinalar que a exceção de pré-executividade, de forma geral, não comporta dilação probatória amplificada como no processo cognitivo e na própria execução, reportando-se a questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício e de plano pelo juiz, o que não é o caso, uma vez que suposto excesso de execução não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil, bem como demanda produção de prova para sua averiguação e, possivelmente, o envio dos autos à contadoria judicial para auferir-se o real valor da execução. Nesse sentido, entendo tal questionamento deveria ter sido deduzido por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, via processual adequada para tanto, o que não ocorreu, ao que tudo indica, em razão da perda do prazo para a apresentação dessa defesa dos executados/agravantes. Ademais, em uma análise perfunctória, entendo que não existem vícios nas intimações dos recorrentes que justifiquem a devolução do prazo para questionamentos acerca de excesso de execução no cumprimento de sentença, por se tratar de via inadequada. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a suspensão dos efeitos da decisão atacada, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso, notadamente quando não visualizada, de plano, a probabilidade necessária do direito vindicado para a concessão liminar do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.